Tribunal: STF
Processo: ARE 1554399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP. REGULAMENTAÇÃO DE COMPETÊNCIA, CONFORME ART. 30, INCISO V, DA CARTA MAGNA QUE ATRIBUI AO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA PARA ORGANIZAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE LOCAL. CRIAÇÃO DO CUSTEIO PELA EC 39/2002, NOS TERMOS DO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL REJEITADA. ART. 263, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 022/2013, QUE DEFINE ISENÇÃO DE SUJEITO PASSIVO. RESIDENTES OU INSTALADOS EM VIAS OU LOGRADOUROS QUE NÃO POSSUAM ILUMINAÇÃO PÚBLICA. FATO DEVIDAMENTE PROVADO E NÃO CONTESTADO PELO PODER PÚBLICO (ART. 373, INCISO II, DO CPC). COBRANÇA AFASTADA PELO PRÓPRIO PODER PÚBLICO. ABSTENÇÃO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS MANTIDAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, I; e 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 149, I, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, identifica-se a inconstitucionalidade material quando o conteúdo da norma mostra-se incompatível com texto da Constituição.



    Nessas circunstâncias, considerando que o vício de inconstitucionalidade suscitado pelo apelante diz respeito a isenção individual do contribuinte, bem como fazendo um comparativo com as normas constitucional e municipal, resta demonstrada que a CF não proíbe o benefício, não prosperando, por isso, o argumento.



    No mais, em detida análise da legislação municipal anteriormente transcrita, interpreta-se que os “contribuintes residentes ou instalados em vias ou logradouros que não possuam iluminação pública, estão excluídos da cobrança da CIP”.



    A comprovação de que o imóvel da apelada está situado em área sem iluminação pública, reside à fl. 05 do ID 8233993, fato não contestado pelo recorrente, com base no art. 373, inciso II, do CPC.



    Com esse contexto, conclui-se que a isenção determinada em legislação específica, deve ser mantida



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente